Tribunal: TJSP
Processo: 2154545-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Condenação da ré, ora agravante, à obrigação de providenciar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e alvará de funcionamento definitivo. Apresentação de cronograma pela recorrente em prazo razoável. Anuência do Ministério Público. Observância ao prazo ora estipulado para cumprimento próprio, sob pena de multa diária nesta feita fixada. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Condenação da ré, ora agravante, à obrigação de providenciar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e alvará de funcionamento definitivo. Apresentação de cronograma pela recorrente em prazo razoável. Anuência do Ministério Público. Observância ao prazo ora estipulado para cumprimento próprio, sob pena de multa diária nesta feita fixada. Recurso parcialmente provido, portanto

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000876350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154545-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente provido,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154545-33.2019.8.26.0000 -Voto no 33.438.
2
Agravo de Instrumento no 2154545-33.2019.8.26.0000
Agravante: Santa Casa de Misericórdia de Avaré
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Município de Avaré
Comarca: Avaré
Voto no 33.438.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Ação civil
pública. Condenação da ré, ora
agravante,
à
obrigação
de
providenciar auto de vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB) e alvará
de
funcionamento
definitivo.
Apresentação de cronograma pela
recorrente
em
prazo
razoável.
Anuência do Ministério Público.
Observância
ao
prazo
ora
estipulado
para
cumprimento
próprio, sob pena de multa diária
nesta
feita
fixada.
Recurso
parcialmente provido, portanto
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 4) interposto pela Santa Casa de
Misericórdia de Avaré contra a respeitável
decisão (folhas 775 dos autos originários) pela
qual, a propósito de ação civil pública, se
determinou a apresentação de alvarás de vistoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154545-33.2019.8.26.0000 -Voto no 33.438.
3
do
Corpo
de
Bombeiros
e
de
funcionamento
definitivo do prédio no prazo de trinta (30)
dias.
Essa
recorrente,
com
efeito,
alegou, em suma, o seguinte: a) não estar essa
determinação
em
conformidade
ao
decidido
mediante sentença; b) ser desarrazoado o prazo
estabelecido pelo MM. Juiz a quo; c) ser de
rigor o sobrestamento do decisum atacado até o
julgamento final deste recurso; d) a estipulação
de prazo para cumprimento da obrigação deve ser
feita na fase de liquidação; e) assim, que se
conceda o provimento liminar requerido e, ao
final, que se proveja este agravo.
Concedeu-se a antecipação de tutela
recursal objetivada (folhas 6).
Houve
apresentação
de
respostas
(folhas 21/22 e 25/28).
A douta Procuradoria de Justiça
apresentou parecer no sentido do provimento do
agravo (folhas 36 a 38).
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154545-33.2019.8.26.0000 -Voto no 33.438.
4
Impõe-se dar parcial provimento ao
recurso.
A propósito, fora promovida ação
civil pública pelo Ministério Público contra
essa agravada a fim de que condenada a
providenciar alvarás do Corpo de Bombeiros e de
funcionamento definitivo do respectivo prédio.
Mediante sentença (folhas 697 a 700
dos autos principais), julgara-se parcialmente
procedente essa ação e condenara-se essa ré “na
obrigação de providenciar o necessário à obtenção do
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB e do
Alvará de Funcionamento Definitivo do prédio do
Hospital, em prazo a ser definido na fase de
cumprimento, assim como as medidas para a efetivação
da tutela específica (art. 536, do CPC)”.
Logo, e como bem observado pela
douta Procuradoria de Justiça (folhas 37),
“Poderia o juiz sentenciante, de antemão, ter
estipulado prazo razoável para a regularização do
hospital, inclusive, fixando multa diária para o
caso de descumprimento, notadamente porque o que
está em jogo é a segurança e a qualidade do serviço
de saúde prestado no Município.
Todavia, não foi o que ocorreu, tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154545-33.2019.8.26.0000 -Voto no 33.438.
5
optado a magistrado por remeter as partes à fase de
liquidação de sentença, decisão esta confirmada por
este Tribunal”.
Destarte, em princípio, descabida a
execução imediata da sentença.
Sem embargo, sobreleva terem sido
apresentados expedientes pela ora agravante contendo cronograma para cumprimento da
obrigação sob exame (folhas 797 a 828), por
sinal, com a concordância do Parquet (folhas 796
dos autos originários).
Consequentemente,
suspendeu-se
o
andamento da execução até final de julho de 2020
(folhas 829 desses autos principais).
Vistas
essas
realidades,
considerada a extensão das providências a serem
realizadas para obtenção dos supraditos alvarás
e em atenção aos princípios de economia e
celeridade processual, ora convola-se a execução
em fase de cumprimento de sentença. Assim,
estabelece-se nesta feita o prazo final para
cumprimento da obrigação, qual seja, 31 de
agosto do presente ano, sob pena de multa diária
de quinhentos reais (R$ 500,00) limitada a cem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154545-33.2019.8.26.0000 -Voto no 33.438.
6
mil reais (R$ 100.000,00).
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.